Tribunal: STF
Processo: ADI 6561
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Pela petição 45382/2023 a INICIATIVA NEGRA POR UMA NOVA POLÍTICA SOBRE DROGAS requer sua habilitação como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 2º do CPC (eDoc 33).  



    De início, destaco que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais. 



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira.



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade do postulante. 



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão.



    Ademais, registro que o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedica a postulante, dentre as quais “realizar atividades visando combater o racismo e promvoer estratégias de advocacy, aliadas a outras tecnologias, para propor soluções que diminuam violações de direitos humanos promovidas pelas políticas de drogas, sistema de saúde, justiça e segurança pública” (eDoc 36, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Impende ressaltar a diretriz jurisprudencial do STF segundo a qual o limite temporal para pleito de ingresso no feito como amicus curiae ocorre com a indicação à Pauta do Plenário pelo Ministro Relator da demanda. Admite-se, de todo modo, em casos excepcionais, o ingresso posterior. É o caso, uma vez que, embora iniciado o julgamento em sessão virtual na data de 11.06.2021, o feito foi retirado de pauta após destaque, de modo que não há prejuízo na admissão posterior.



    Assim, defiro o ingresso. 



    À Secretaria para anotações. 



    Publique-se. Intime-se.  



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente